Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-51.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000449-51.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANA TEREZA SILVA DE LIMA - CPF: 016.676.043-92 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (APELANTE), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (APELADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ANA TEREZA SILVA DE LIMA - CPF: 016.676.043-92 (APELANTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA, E DESPROVEU OS RECURSOS INTERPOSTOS POR AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E ANA TEREZA SILVA DE LIMA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE CARRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE BOLETO DE FINANCIAMENTO JÁ PAGO. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA CONCESSIONÁRIA. ACOLHIDA. COBRANÇA REALIZADA SOMENTE PELO BANCO FINANCIADOR. INCIDÊNCIA DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE.
DANO MORAL EXISTENTE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO INTERPOSTO POR
COMETA MATO GROSSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO INTERPOSTO POR BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR ANA TEREZA SILVA DE LIMA DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos restou comprovada a falha na prestação de serviço do Banco Santander S.A., na medida em que cobrou dívida inexistente da parte autora.

2. A existência do dano moral é patente, pois não se trata de mero aborrecimento o fato de alguém ser cobrado em razão de uma dívida inexistente.

3. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

4. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.

5. Sentença mantida.

6.
Recurso interposto por
Cometa Mato Grosso Comércio de Veículos LTDA provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva.

7.

Recurso interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. Desprovido.

8. Recurso interposto por Ana Tereza Silva De Lima desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
, Recurso de Apelação Cível interposto por
Cometa Mato Grosso Comércio de Veículos LTDA.,
e Recurso de Apelação Adesivo interposto por
Ana Tereza Silva de Lima
, contra decisão proferida pelo Juízo da2 Vara Cível Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de nº 1000449-51.2020.8.11.0003, movida por
Ana Tereza Silva de Lima
que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC para “declarar inexistente em relação à autora o débito litigioso e, com espeque nos artigos 5º, V e X da CF/88, 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, condenar a parte requerida a indenizar a autora, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.”. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, 2ª do CPC.

Inconformado com a sentença o primeiro Apelante, Banco Santander (Brasil) S.A., requer a sua reforma argumentando que:
1)
ausência de reclamação prévia da parte autora;
2)
exercício regular do direito;
3)
inexistência de dano moral;
4)
de forma sucessiva pugna pela redução do valor arbitrado para os danos morais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, de forma sucessiva pugna pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 160704623).

A segunda apelante, empresa
Cometa Mato Grosso Comércio de Veículos LTDA.
, argumenta de forma preliminar a sua ilegitimidade passiva. No mérito argumenta:
1)
Ausência de responsabilidade civil e da inexistência de ato ilícito;
2)
de forma sucessiva pugna pela redução do valor arbitrado para os danos morais.

Ao final requer a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, de forma sucessiva pugna pela improcedência da ação, sucessivamente requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 160704623).

A terceira Apelante, Ana Tereza Silva de Lima, recorre de forma adesiva argumento em síntese ser necessário majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

Requer a reforma da sentença para determinar a majoração do valor arbitrados a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Ids. 160704627, 160704628).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA POR COMETA MATO GROSSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

A empresa Cometa Mato Grosso Comércio de Veículos LTDA., sustenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que “inexiste coligação ou mesmo acessoriedade entre os contratos de financiamento e de compra e venda, justamente porque são contratos diversos, com direitos e obrigações divergentes.” (Id. 160704616, pág. 4).

Menciona que segundo o entendimento do STJ “apenas existe a responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo, o que não é o caso, pois inexiste qualquer vinculação entre a AYMORÉ (financeira) e a CONCESSIONÁRIA RECORRENTE.” (Id. 160704616, pág. 4).

A preliminar prospera.

No caso concreto
Ana Tereza Silva de Lima,
moveu a ação em face de
Cometa Sinop Comercio de Veículos LTDA e Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A
, alegando, em suma, que está sendo cobrada por um boleto regularmente quitado.

Em sua inicial a parte autora esclareceu que adquiriu o veículo da primeira requerida (
Cometa Sinop Comercio de Veículos LTDA), por meio de financiamento concedido pela 2ª requerida.

Inobstante a autora alegar que a empresa realizou a cobrança do boleto, fato é que nos documentos acostados com a inicial observa-se que somente a 2ª requerida era quem realizava a cobrança.

Ademais, ainda que se trate de relação de consumo, no caso concreto, a autora não questiona nenhum vício no veículo ou no contrato de compra e venda, mas tão somente a conduta consistente na cobrança do boleto referente ao financiamento.

E, como visto a cobrança foi realizada somente pela 2ª requerida, que a bem da verdade era a credora, pois foi quem financiou o veículo.

Igualmente, a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e restrição veicular lançada foram realizadas pela 2ª requerida (financiadora), inexistindo, no caso dos autos, conduta que possa ser imputada a 1ª requerida.

Nesse contexto, não identifico a legitimidade passiva

da empresa
Cometa Sinop Comercio de Veículos LTDA,
pois frise-se, não há discussão acerca do veículo ou do contrato de compra e venda, logo, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva é medida que se impõe.

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva e, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC
JULGO EXTINTA
a ação em relação à empresa
Cometa Mato Grosso Comércio de Veículos LTDA

VOTO MÉRITO.

Ana Tereza Silva de Lima
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência e indenização por danos morais, em face de
Cometa Sinop Comercio de Veiculos Ltda e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, alegando, em síntese, que foi cobrada por um boleto regularmente quitado, por isso, pugna pela indenização por danos morais,

Ao final requereu a procedência da ação para condenar os réus ao pagamento dos danos materiais, morais e de lucros cessantes.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença de parcial procedência, ora objurgada.

Pois bem.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira recorrente pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Em segundo, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou que estava sendo cobrado pelo boleto referente à prestação 18 do financiamento que vencia no dia 18-07-2019 (Id. 160704426).

Do mesmo modo a parte autora comprovou que efetuou o pagamento do respectivo boleto no dia 08-07-2019, portanto, 10 (dez) dias antes do vencimento (Id. 160704429).

Assim é incontroverso a falha na prestação de serviço da instituição recorrente, uma vez que cobrou da autora dívida inexistente, posto que regularmente quitada.

O banco recorrente defende que a parte autora deveria ter reclamado previamente de forma administrativa.

O argumento não se sustenta.

É incabível a exigência de um prévio requerimento administrativo como condição de ajuizamento da ação, porquanto inexiste amparo legal para tanto. Ademais, tal conduta afrontaria o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIA RECLAMAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. INCORRÊNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS CLAROS E OBJETIVOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. SENTENÇA CASSADA. É incabível a exigência de um prévio requerimento administrativo perante a plataforma "consumidor.gov.br", porquanto inexiste amparo legal para tanto. Tal conduta reprovável afronta o princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88. Não é inepta a petição inicial quando a parte expõe os fatos e os fundamentos em sua inicial de forma clara e objetiva. É importante ressaltar que a parte não está obrigada a reunir todos os pedidos em uma única ação, a previsão do art.327 do CPC permite a cumulação de pedidos em um único processo, no entanto trata-se de uma faculdade da parte autora. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.212138-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2023, publicação da súmula em 17/02/2023)

O banco recorrente defende que ao efetuar a cobrança agiu no
exercício regular do direito.

Conforme já relatado o banco recorrente cobrou boleto que já estava quitado, ou seja, cobrou dívida inexiste, e, tal conduta não é o exercício regular do direito, mas sim abuso do direito o que caracteriza a sua ilicitude.

O dano moral resta configurado, pois além de parte autora ser cobrada por dívida inexistente, o banco recorrente inscreveu o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Destarte, não se trata de mero aborrecimento o fato de ter o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente.

Passo a análise do valor fixado a título de danos morais, eis que o banco recorrente pugna pela minoração e a parte autora requereu a sua majoração no recurso adesivo.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixados pelo magistrado de origem, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento.
(STJ - AgRg no REsp 1014906/MA).É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.
Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame.(N.U 0006910-11.2010.8.11.0002, Ap 8080/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

Registro por oportuno, que o valor da indenização por danos morais deverá ser suportado exclusivamente pelo Banco Santander (Brasil) S.A.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, julgo os recursos nos seguintes termos:

1)
Dou provimento ao recurso interposto por
Cometa Mato Grosso Comércio de Veículos LTDA.,
para
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva
,
e, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC
JULGO EXTINTA
a ação em relação à empresa recorrente.

2)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
.

3)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação adesivo interposto por
Ana Tereza Silva de Lima.

Em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada por Cometa Mato Grosso Comércio de Veículos LTDA, e pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. de rigor a redefinição dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, nos termos do art. 85, §11 do CPC, m
ajoro os
honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, valor que deverá ser pago pelo recorrente
Banco Santander (Brasil) S.A. ao patrono da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023